Tribunal: TJDFT
Processo: 0701015-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Tema 793, adotado na decisão embargada, já foi julgado, está em plena vigência, sendo de observância obrigatória para o Poder Judiciário, ao passo que o Tema 1.234 apenas foi considerado relevante, tendo-lhe sido conferida repercussão geral, porém sem determinação de suspensão nacional de processos que versem sobre o assunto. Incabível a suspensão do processamento do feito nos termos requerido pelo embargante.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste a alegada omissão no acórdão embargado, porquanto foi cristalino ao rejeitar a hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União nas demandas judiciais relativa a medicamentos não incorporados a lista do Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Caso concreto em que os fundamentos lançados pelo ente público embargante são contrários a decisões vinculantes proferidas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em razão da tese jurídica firmada pelo STJ em precedente qualificado com efeito vinculante, Incidente de Assunção de Competência 14 (IAC 14), cujo entendimento foi referendado pelo plenário do STF em tutela provisória incidental (Tema 1.234 do STF). Entendimento que veda a declinação de competência por inclusão da União Federal no polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos não padronizados, até julgamento do Tema 1.234.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.